Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729624-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ROMUALDO JOSE DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SANDRA RODRIGUES FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, objetivando a reforma da decisão da 23a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie, imediatamente, a internação do autor, bem como todos os tratamentos e materiais necessários, no hospital onde se encontrava internado, sob pena de multa diária de R$15.000,00, que incidiria até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. O efeito suspensivo foi concedido para desobrigar a agravante do custeio das despesas com internação que sobejem o período de 12 horas (ID 39073703). Informações prestadas noticiando o cumprimento integral da decisão ora atacada, que antecipou os efeitos da tutela (ID 39122886). Conforme verificado nos autos de origem, o patrono constituído nos autos comunicou o falecimento do agravado e requereu a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. IX, do CPC. Diante do pedido de extinção, concedi ao agravante o prazo de cinco dias para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do presente recurso (ID 40446623), tendo o recorrente permanecido inerte (ID 40841361). No entanto, houve manifestação da agravante nos autos de origem, pela qual manifestou sua discordância com o pedido de extinção do processou e pugnou pela continuidade da ação (ID 142277694). Em seguida, o Juízo a quo determinou a intimação do espólio, representado por MARIA SANDRA RODRIGUES FERREIRA, para providenciar a sucessão processual (ID 142754331). Assim, suspenda-se o presente recurso até que seja regularizado o polo ativo da ação de origem, inclusive a sua representação processual. Tomadas as providências, deverá a parte agravante informar o fato a este Relator para que o presente agravo prossiga seu trâmite. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator